Tribunal: TJMT
Processo: 1023019-69.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023019-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES - CPF: 713.857.621-87 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- ISENÇÃO DE IPVA - EXERCÍCIO DE 2021 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO - TETO MÁXIMO DA LEI ESTADUAL N.º 11.046/2019 ULTRAPASSADO - SUSPENSÃO DA INEXIGIBILIDADE DO IPVA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL - PRECEDENTE DO STF - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

1. A Lei Estadual n.º 7.301/2000, alterada pela Lei n.º 11.046/2019, estabeleceu limite para isenção de IPVA a pessoas com deficiência, conforme Convênio ICMS 161/21, desde que o preço de venda do veículo automotor não ultrapasse R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que, superado tal valor, nada obsta a revogação da isenção de IPVA antes concedida.

2. É lícita a cobrança do IPVA relativo ao exercício em que o valor do veículo tenha ultrapassado o limite legal de isenção, desde que observadas a anterioridade geral (anual) e a nonagesimal previstas respectivamente nos arts. 104, III, do CTN e 150, III, “b” e “c”, da CF/88, o que afasta a
ilegalidade do ato questionado e a alegada violação a direito líquido e certo.

3
. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
THIAGO DE ARRUDA COSTA MARQUES,
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1040669-06.2022.8.11.0041, impetrado
contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO

(SARP)
,
a qual
indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do IPVA correspondente ao exercício de 2021.

Em suas razões (id.
150025652
), o Agravante sustenta, em síntese, que:

- é proprietário do veículo Creta Hyundai, ano 2018, modelo 2019, placa QCW 5198, Renavam 01168478720,
com isenção de IPI por se tratar de pessoa com deficiência (monoparesia nos membros superiores);

-
teve deferido o pedido de isenção do IPVA junto à SEFAZ (processo n.º 5692818/2019), em relação aos exercícios de 2019 e 2020, porém, em consulta ao sistema da SEFAZ foi surpreendido com débito em aberto referente aos anos de 2021 e 2022, sob o fundamento de que o valor do bem é superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que não lhe daria direito à isenção;

-
no requerimento n.º 51090674/2022 a SEFAZ retificou em parte a sua decisão, concedendo a isenção do IPVA para o exercício de
2022
, porém mantendo a cobrança do IPVA relativo ao exercício de
2021
, sob a alegação de que nesse ano o valor do veículo foi superior ao teto previsto pela legislação;

-
quando adquiriu o bem e requereu a isenção de IPVA, não existia na Legislação Estadual qualquer limitação ao valor do bem para o deferimento do
aludido benefício;

-
o fato gerador do IPVA se deu em 01/01/2021, não podendo ser aplicada a revogação de isenção do imposto para esse exercício, estando presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada,
no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo referente à cobrança do IPVA correspondente ao ano de 2021 do seu veículo Creta Hyundai, com todos os efeitos decorrentes.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
150239165
) e o A
gravado não apresentou contrarrazões (id.
150372175
).

A douta Procuradoria-Geral manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a Lei n.º 11.046/2019 modificou as regras de isenção de IPVA em 2019 e tendo a cobrança do imposto ocorrido em 2021, em tese ficou demonstrado o respeito à anterioridade anual e nonagesimal, inexistindo ato ilegal praticado pela Administração Pública. (id. 157799730).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
por
THIAGO DE ARRUDA COSTA MARQUES

contra a decisão
do
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
pela qual foi indeferido o pedido de liminar
nos autos de Mandado de Segurança
interposto contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
,
por entender a inexistência de ilegalidade no ato praticado pelo ente público, ao não isentar o Agravante do pagamento do IPVA referente ao exercício de 2021
.

Colhe-se dos autos que o Agravante é proprietário do veículo Creta, Hyundai, Ano 2018,
Modelo 2019, Placa QCW 5198, Renavam n.º 01168478720 e, por ser considerado pessoa com deficiência, diante da sua doença “monoparesia” nos membros superiores, foi isento do IPI.

Em razão disso, ingressou com o processo n.º 5692818/2019, a fim de obter a isenção do IPVA, pedido que lhe restou deferido pela autoridade pública em relação aos exercícios de 2019 e 2020, porém em consulta ao sistema da SEFAZ foi surpreendido com débito em aberto referente aos anos de 2021 e 2022, mesmo atendendo aos requisitos legais previstos na Portaria n.º 100/2001 da SEFAZ/MT.

No
pedido administrativo protocolado sob o n.º 51090674/2022, a SEFAZ/MT deferiu em parte o seu pleito, isentando-o do pagamento do IPVA quanto ao exercício de
2022
, porém manteve a cobrança referente ao exercício de
2021
, sob o fundamento de que, nesse ano, o valor do veículo foi superior ao teto determinado pela lei, motivo que o levou a pleitear o seu direito judicialmente.

O parecer da Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP - CIIOR - Coordenadoria do IPVA/ITCD/Outras Receitas Públicas/SEFAZ foi emitido sob os seguintes fundamentos:

“(...)
De início, cabe mencionar que a Lei nº 11046/2019, publicada no diário oficial em 09.12.2019, alterou a Lei nº 7.301/2000 e acrescentou o §6º que assim dispõe:

“§ 6º A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:
(Acrescentado pela Lei 11.046/2019)

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ
dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência; (grifo nosso).

II -
usado, cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo
.”

Tal dispositivo legal
publicado em 2019
somente fora aplicado a partir dos fatos geradores de 2021, em razão do entendimento de que deveria ser aplicado a anterioridade nonagesimal a este dispositivo, justamente para a publicidade ampla da regra imposta, sendo assim, como já mencionado, não se aplicou a norma nos fatos geradores de 2020 tão somente a partir de 2021.

Em 2021, no caso em tela, verificou-se que o veículo do requerente ultrapassou o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por esta razão não fez jus a Isenção de IPVA do ano 2021, em razão de ser aplicável aos fatos geradores de 2021 o disposto no §6º do artigo 7º da Lei nº 7.301/2000 c/c Convênio ICMS 38/2012
. Assim, dispõe o Convênio ICMS 38/2012 em seu §2º da Cláusula Primeira:

Cláusula primeira
: Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
(Nova redação dada pelo Conv. ICMS 161/2021)

§ 1º O benefício correspondente deverá ser transferido ao adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.

§ 2º O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.
(grifo nosso).”

(...)

Sendo assim,
conclui-se que o requerente não faz jus a Isenção de IPVA para o ano de 2021
, tendo em vista que o veículo em questão possuía um valor acima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), como a seguir apresenta:

(...)

Por fim, face às razões acima transcritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie,
DEFERIMOS PARCIALMENTE O PEDIDO
,
concedendo a isenção parcial de IPVA para o veículo automotor acima referido, para somente o Ano de 2022
, conforme extrato de IPVA anexo, por estar o processo instruído com as informações ao atendimento dos requisitos constantes na Portaria nº 125/2020 – SEFAZ/MT e no Decreto nº 1.977/2000 e na Lei nº 7.301/2000.”
(id. 102274956 – Proc. 1º grau 1040669-06.2022.8.11.0041). (g.n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, no sentido de reconhecer o direito à isenção do IPVA de 2021 ao portador de deficiência, em virtude da alteração da lei.

Pois bem.
O presente recurso não merece provimento
.

Como visto, a Lei n.º 7.301/2000 sofreu alteração por meio da Lei Estadual n.º 11.046, publicada em 09/12/2019 e entrando em vigor na data da publicação, limitando a isenção de IPVA para os veículos de portadores de deficiência, cujo valor do bem seja inferior a
R$ 70.000,00 (setenta mil)
, como transcrevo:

“Art. 1º A
Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000
, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - fica acrescentado o
§ 6º
ao art. 7º, na forma assinalada:”

“Art. 7º (...)

(...)

§ 6º A isenção prevista no inciso III do
caput
deste artigo aplica-se a veículo
:

I -
novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ
dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;

II -
usado, cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo
.”

(...)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Referido dispositivo, por sua vez, foi regulamentado no âmbito estadual pelo Convênio ICMS n.º 38/2012, cujo §2º da Cláusula Primeira assim disciplina:

“Cláusula primeira
: Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. (Nova redação dada pelo Convênio ICMS 161/2021).

(...)

§ 2º O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.
”

(g.n.)

Assim sendo, a partir desta redação, conclui-se que incidirá IPVA sobre veículo de pessoa, ainda que com deficiência, desde que o valor do bem ultrapasse os limites previstos na legislação.

Sabe-se, ainda, que por força do art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN) é possível a modificação e/ou revogação de
isenção de benefício fiscal
a qualquer tempo, quando a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante determinadas condições onerosas, como se vê:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

(negritei)

Já o art. 104, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação de isenção ou a modificação de forma a prejudicar o contribuinte deve observar o princípio da anterioridade anual, ou seja, somente pode entrar em vigor no exercício seguinte. Veja-se:

“
Art. 104.
Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda
:

(...)

III
- que extinguem ou reduzem isenções
, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178”.
(g.n.)

Nesse diapasão, observa-se que a lei superveniente que alterou os critérios para a concessão de isenção observou o princípio da
anterioridade
anual tributária
, pois as alterações foram aplicadas somente ao exercício seguinte, ou seja, apenas às relações jurídico tributárias iniciadas a partir de sua vigência, não ferindo, também neste aspecto, direito adquirido do contribuinte.

A questão se torna mais polêmica, entretanto, ao se discutir a incidência dos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal à revogação de isenção.

Com efeito, a
revogação
de qualquer benefício
fiscal
, por configurar aumento indireto de tributo,
somente gera efeitos financeiros no exercício subsequente
e depois de decorridos 90 dias ao da publicação da lei revogadora,
salvo se houver exceção prevista no
texto constitucional
.

É essa a previsão do art.
150
,
III
, alíneas “b” e “
c”,
da
Constituição Federal
,
como se vê:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

(...)

b)
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou
;

c)
antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b
;
(...)”.
(g.n.)

Induvidoso que o referido
princípio da noventena
se aplica à majoração do IPVA, ao que, segundo a jurisprudência do STF, pode ser equiparada a
revogação
da isenção
.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que "não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada". 2.
Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos
. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que "a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.". 4. Agravo Interno a que se nega provimento”.
(RE n. 564225 AgR-EDv-AgR, Relator: Min.
Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, Acórdão Eletrônico - DJe-264 - divulgado: 03-12-2019 - publicado: 04-12-2019). (g.n.).

De se ver que a Lei Estadual n.º 11.046/2019 foi publicada em 09 de dezembro de 2019, de modo que se mostra possível a incidência do IPVA referente ao exercício de 2021, diante do decurso do prazo de 90 dias entre a vigência da nova Lei e a ocorrência do fato gerador.

Sendo certo que, por se tratar de imposto devido anualmente, o fato gerador do IPVA ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício, está correto o seu
lançamento para o exercício de 2021,
cujo valor foi limitado a R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
considerando que não houve violação ao princípio da anterioridade anual, nem ao da a
nterioridade

nonagesimal
, tendo agido de forma acertada o
Magistrado de primeiro grau ao negar o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento do tributo do ano de 2021.

E mais, em se tratando da hipótese de isenção prevista no
artigo

179
do
CTN
, não se pode falar em direito adquirido, mormente porque o fato gerador do IPVA ocorre anualmente, quando o beneficiário deverá comprovar o cumprimento de todos os requisitos legais para a obtenção do benefício.

Feitas estas considerações, vislumbra-se que não há plausibilidade do direito invocado nas razões recursais do Agravante, para o fim de suspender a exigibilidade do tributo, motivo pelo qual deve ser ratificada a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão objurgada e declarar exigível o IPVA lançado sobre a propriedade do veículo automotor, descrito na inicial, relativo ao exercício de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023